Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-42.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de perseguição (artigo 147-A, § 1o, II, do Código Penal), praticado no contexto da Lei no 11.340/2006, à pena de 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa.
2. A Defesa requer absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia redução da pena ao mínimo legal, fixação do regime aberto e concessão da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena e alterar o regime prisional; e (iii) verificar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, portaria de instauração, declarações da vítima, arquivos de mídia, registros de ligações e mensagens, além da prova oral produzida sob contraditório.
5. A palavra da vítima é firme, coerente e corroborada por outros elementos, evidenciando perseguição reiterada após término do relacionamento, com ligações, ameaças e vigilância, causando impactos psicológicos e alteração da rotina familiar.
6. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente está isolada nos autos, não havendo elementos que descredibilizem a narrativa da vítima.
7. A dosimetria observou as fases do artigo 68, do Código Penal: pena-base no mínimo legal; agravamento pela reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal); e aumento em razão da causa prevista no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal.
8. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência, conforme artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal, e da Súmula 588, do STJ.
10. A suspensão condicional da pena não se aplica, porquanto o recorrente é reincidente (artigo 77, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 59, 61, I, 68, 33, § 2o, alínea “b”, 44, I, 77, 147-A, § 1o, II, do Código Penal; artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 588 do STJ; Acórdão 2048908, 0704442-30.2023.8.07.0021, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 25/09/2025, DJe de 14/10/2025; Acórdão 2048901, 0707524-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 25/09/2025, DJe de 03/10/2025.